Tribunal: TJES
Processo: 5010076-62.2025.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Nulidade
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010076-62.2025.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: ORMISDA DE SENA FRANCA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE BANCÁRIA APÓS FURTO DE CELULAR. EMPRÉSTIMOS NÃO RECONHECIDOS. PIX SAQUES, TRANSFERÊNCIAS E PAGAMENTOS ATÍPICOS. FORTUITO INTERNO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA CONSUMIDORA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco Bradesco S/A contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência, ajuizada por correntista idosa, declarou a inexistência e nulidade dos débitos oriundos de operações fraudulentas realizadas após o furto de seu aparelho celular, condenou a instituição financeira à restituição simples dos valores indevidamente subtraídos e ao pagamento de R$ 1.000,00 por danos morais, mantendo a controvérsia recursal sobre a responsabilidade do banco pelas transações, pela contratação de dois empréstimos pessoais e pela repercussão patrimonial e creditícia do evento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se as movimentações financeiras fraudulentas realizadas após o furto do aparelho celular da correntista, com contratação de empréstimos e subsequente esvaziamento da conta por operações atípicas, caracterizam falha na prestação do serviço bancário apta a ensejar a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira; (ii) estabelecer se o lapso na comunicação do evento e na formalização das contestações configura culpa exclusiva ou concorrente da consumidora, capaz de afastar ou reduzir o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes tem natureza consumerista, de modo que a responsabilidade da instituição financeira se submete ao art. 14 do CDC e à teoria do risco do empreendimento, somente se afastando mediante prova da inexistência de defeito do serviço ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

A inversão do ônus da prova transfere ao banco o encargo de demonstrar a legitimidade material das operações impugnadas, não bastando a simples reprodução de registros internos do canal eletrônico utilizado.

O conjunto documental revela ruptura abrupta do padrão operacional da conta, com contratação, no mesmo dia, de dois empréstimos pessoais, seguida de sucessivos Pix saques, transferências e pagamentos por QR Code a múltiplos favorecidos, em dinâmica incompatível com a rotina ordinária da correntista.

O uso de senha, PIN, biometria, token e do próprio aparelho subtraído não comprova anuência consciente da consumidora, pois os logs e laudos internos demonstram apenas a trilha sistêmica de acesso, sem afastar a anomalia objetiva das operações.

A instituição financeira tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança aptos a identificar, conter e obstar movimentações que destoam do perfil do consumidor, de modo que a ausência de contenção de operações manifestamente atípicas caracteriza defeito na prestação do serviço.

As fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias digitais inserem-se, em regra, na esfera do fortuito interno, razão pela qual o risco da atividade não pode ser transferido ao consumidor por alegação genérica de regular autenticação eletrônica.

O atraso no registro do boletim de ocorrência e na formalização das contestações não rompe o nexo causal nem caracteriza culpa concorrente, porque o dano principal já se consuma com a liberação do crédito fraudulento e a dispersão imediata do numerário em cenário que exige atuação preventiva do sistema de segurança bancária.

A aplicação do art. 945 do Código Civil exige demonstração concreta de comportamento consciente da vítima apto a potencializar o risco, o que não se verifica quando o banco não prova compartilhamento voluntário de credenciais, entrega do aparelho a terceiro ou consentimento com as operações.

A declaração de inexistência dos débitos dos empréstimos fraudulentos, somada à restituição simples dos valores efetivamente subtraídos do saldo da autora, evita duplicidade reparatória e encontra amparo na prova produzida, inexistindo comprovação de ressarcimento administrativo apto a justificar abatimento.

A contratação fraudulenta de empréstimos, o esvaziamento da conta e a repercussão restritiva decorrente da formação de débito em nome da correntista idosa ultrapassam o mero dissabor e configuram dano moral indenizável, sendo adequada e moderada a quantia fixada em R$ 1.000,00.

Não demonstrado desacerto nos consectários legais fixados na sentença, impõe-se a manutenção integral do julgado, com majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Instituição financeira responde objetivamente por transações fraudulentas realizadas após furto de celular quando não demonstra mecanismo eficaz de contenção de operações que destoam do perfil do consumidor. 2. Registro interno de autenticação eletrônica não comprova, por si só, a regularidade material da contratação de empréstimos e das movimentações impugnadas. 3. Fraudes bancárias digitais praticadas por terceiros constituem fortuito interno e integram o risco da atividade econômica da instituição financeira. 4. Lapso na comunicação do furto ou na formalização da contestação não configura culpa concorrente da consumidora sem prova de conduta consciente apta a potencializar o risco. 5. Contratação fraudulenta de empréstimos, subtração de numerário e repercussão restritiva em nome da correntista configuram dano moral indenizável.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Banco Bradesco S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência ajuizada por
Ormisda de Sena Franca
, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida; (ii) declarar a inexistência e nulidade dos débitos oriundos das operações fraudulentas realizadas em 26/03/2025 na conta da autora, notadamente os empréstimos pessoais e as transações de débito impugnadas; (iii) condenar a instituição financeira à restituição simples dos valores indevidamente subtraídos do saldo da correntista; e (iv) condená-la ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de danos morais, além das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, revertidos ao FADEPES.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que: (a) inexiste responsabilidade civil da instituição financeira, porquanto as operações teriam sido realizadas mediante uso regular de senha, biometria, token e no próprio aparelho da correntista; (b) houve culpa exclusiva, ou ao menos concorrente, da autora, que não teria tomado providências imediatas após o furto do celular, somente registrando boletim de ocorrência e acionando mecanismos bancários dias depois; (c) o sistema Pix funcionou regularmente, tendo sido as transações validadas com os fatores ordinários de autenticação; (d) a sentença teria aplicado de forma equivocada a Súmula 479 do STJ; (e) não restariam configurados os danos materiais e morais reconhecidos no decisum; e (f) subsidiariamente, impõe-se a redução das condenações, inclusive com aplicação do art. 945 do Código Civil, bem como a revisão dos critérios de atualização monetária e juros. Ao final, pleiteia a reforma integral da sentença ou, sucessivamente, a minoração dos consectários condenatórios.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se a definir se as movimentações financeiras realizadas em 26/03/2025, consistentes na contratação de dois empréstimos pessoais, um no valor de R$ 2.500,00 e outro no valor de R$ 2.000,00, seguidas de sucessivos Pix saques, transferências e pagamentos por QR Code a múltiplos favorecidos, decorreram de falha na prestação do serviço bancário, apta a ensejar a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira, ou se, diversamente, configuraram hipótese de culpa exclusiva ou concorrente da consumidora. A moldura fática extraída dos autos revela, ainda, que tais operações foram realizadas após o furto do aparelho celular da autora, culminando em prejuízo global indicado na inicial de R$ 11.834,64, bem como em formação de saldo e encargos que alcançaram R$ 4.223,32, com repercussão restritiva em nome da correntista.

A resposta jurídica, a meu sentir, não comporta a reforma pretendida. De início, cumpre registrar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente consumerista, incidindo, portanto, o regime protetivo do Código de Defesa do Consumidor, consoante orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça no verbete da Súmula 297, segundo a qual “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Nesse contexto, a responsabilidade civil do fornecedor de serviços bancários submete-se ao art. 14 do CDC, fundado na teoria do risco do empreendimento, somente se afastando mediante demonstração segura da inexistência do defeito do serviço ou da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso concreto, além da incidência desse regime material, o Juízo de origem deferiu expressamente a inversão do ônus da prova, impondo ao réu o encargo de demonstrar a regularidade das operações questionadas, à vista da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica da consumidora. Portanto, não procede a insistência do banco na aplicação isolada e linear do art. 373, I, do CPC, como se o processo não estivesse submetido à redistribuição dinâmica do encargo probatório. A decisão de primeiro grau foi expressa ao consignar que incumbia ao banco comprovar a legitimidade material das transações, e não apenas reproduzir registros internos do canal eletrônico utilizado.

E, sob esse prisma, os elementos probatórios constantes dos autos não infirmam a conclusão sentencial.

O extrato bancário da conta da autora evidencia que, em 26/03/2025, após a contratação dos dois empréstimos acima referidos, houve imediata sucessão de débitos, inclusive Pix saques de R$ 380,00, R$ 500,00, R$ 950,00 e R$ 1.000,00, além de transferências para favorecidos diversos, como
Sonia Alvernaz Hallack, Gabriel Leandro Gobbo
, e pagamentos por QR Code em favor de estabelecimentos ou pessoas sem demonstração de vínculo com a rotina ordinária da correntista (id 17813302). O próprio detalhamento juntado pelo banco revela, por exemplo, transações de R$ 205,00 às 13h05min18s, de R$ 576,00 às 14h33min45s, de R$ 973,84 às 14h21min28s, dentre várias outras, todas lançadas no mesmo dia e pelo canal Bradesco Celular (ids 17813322, 17813323, 17813324, 17813326, 17813327, 17813328, 17813329, 17813330, 17813331, 17813332, 17813333). Não se cuida, portanto, de uma única operação pontual ou de simples utilização corriqueira do aplicativo, mas de verdadeiro esvaziamento concentrado da conta, em sequência acelerada e imediatamente posterior à liberação de crédito fraudulento.

É precisamente nesse ponto que a tese recursal entra em rota de colisão com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça. Em julgamento de precedente recente perante a Terceira Turma, em sua relatoria a Ministra Nancy Andrighi assentou que as instituições financeiras têm “o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor”, de modo que a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para operações que aparentem ilegalidade corresponde a defeito na prestação do serviço, apto a gerar responsabilidade objetiva do banco. No mesmo julgado, o STJ reconheceu a inexigibilidade de empréstimo fraudulento e determinou a restituição do saldo desviado justamente porque as transações realizadas destoavam do histórico ordinário da conta (STJ - REsp: 2052228 DF 2022/0366485-2, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023 RT vol. 1058 p. 410).

A defesa da Instituição Financeira apelante procura neutralizar essa conclusão afirmando que as operações foram validadas por senha, PIN, biometria, token e que não houve “troca de device”, pois os acessos teriam sido realizados no mesmo aparelho já vinculado à conta. Todavia, tal linha argumentativa não é suficiente para afastar a responsabilidade da instituição financeira. Em hipóteses de furto de celular, o fato de a fraude ter sido operacionalizada no próprio aparelho subtraído não constitui prova de voluntariedade da correntista; antes, pode apenas representar o modo concreto de execução do ilícito. Os logs e laudos internos apresentados pelo banco demonstram a existência de trilha sistêmica de acesso, mas não comprovam anuência consciente da autora, tampouco superam a anomalia objetiva representada pela contratação simultânea de crédito e pela pulverização de recursos em inúmeras transações incompatíveis com a rotina revelada pela conta. Em matéria de responsabilidade por defeito do serviço, o simples registro de autenticação eletrônica não equivale, por si só, à prova plena da regularidade material da operação.

Além disso, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que as fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias inserem-se, em regra, na esfera do fortuito interno, incidindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira, conforme o verbete da Súmula 479. Trata-se de orientação que não pode ser esvaziada pelo argumento genérico de que houve uso de senha pessoal, pois o risco do negócio bancário contemporâneo, especialmente em ambiente digital, compreende precisamente o dever de prevenção, detecção e contenção de operações fraudulentas.

Também não convence a alegação de que o atraso no boletim de ocorrência ou na formalização das contestações bancárias bastaria, por si só, para configurar culpa exclusiva ou culpa concorrente da autora. Ainda que os documentos internos do banco apontem que houve registros de contestação via MED em 31/03/2025, com posterior recusa das instituições recebedoras, esse dado não tem o condão de romper o nexo causal. Isso porque o dano principal já se consumara no próprio dia 26/03/2025, mediante sucessivas operações atípicas, contratação de crédito e imediata dispersão do numerário, em cenário que reclamava atuação preventiva do sistema de segurança da instituição financeira. Mais do que isso, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 2.220.333 de relatoria do Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, firmou compreensão no sentido de que não é admissível o reconhecimento de culpa concorrente do consumidor quando o prejuízo decorre de falha do sistema de segurança bancária, porquanto a distribuição proporcional do dano exige assunção consciente do risco pela vítima, o que não se verifica em fraudes dessa natureza

Na mesma linha, no julgamento do REsp 2.082.281, de relatoria da Min. Nancy Andrighi, a Terceira Turma do STJ assentou que, na hipótese de roubo do aparelho celular, a instituição financeira responde pelos danos decorrentes de transações realizadas por terceiro por meio do aplicativo do banco após a comunicação do fato, consignando, ainda, que é dever do fornecedor verificar a regularidade e a idoneidade das operações, desenvolvendo mecanismos aptos a dificultar a prática de delitos, de modo que, se o fato de terceiro ocorre dentro da órbita de atuação do banco, equipara-se ao fortuito interno, absorvido pelo risco da atividade.

Ainda que, no caso ora examinado, a comunicação ao banco não tenha sido contemporânea à primeira operação, o fundamento jurídico extraível do precedente é plenamente aplicável: a atividade bancária digital impõe dever qualificado de segurança, e a ocorrência de fraude no ambiente eletrônico, por si, não exime o fornecedor.

Acrescente-se que a prova documental constante dos autos também não respalda a tese de que as transações questionadas estariam dentro do “perfil” da cliente. Embora os extratos revelem movimentações anteriores de pequena e média monta, inclusive alguns Pix e saques esporádicos, inexiste histórico minimamente semelhante ao quadro verificado em 26/03/2025, quando dois empréstimos foram contratados no mesmo dia e, em seguida, os recursos – somados ao saldo então existente – foram rapidamente direcionados a diversos favorecidos, com múltiplos saques e pagamentos fracionados. O que se tem, em verdade, é ruptura abrupta do padrão operacional da conta, suficiente para ensejar alerta e contenção, sobretudo tratando-se de correntista idosa e economicamente vulnerável.

Nesse contexto, não se identifica base probatória idônea para acolher o pedido subsidiário de aplicação do art. 945 do Código Civil. A culpa concorrente da vítima, para fins de redução proporcional da indenização, reclama demonstração concreta de comportamento consciente apto a potencializar o risco, o que não se extrai dos autos. O banco não provou que a autora tenha compartilhado voluntariamente suas credenciais, anotado senhas em local ostensivo, entregue seu aparelho a terceiro ou consentido, direta ou indiretamente, com a contratação dos empréstimos e com as transferências subsequentes. Limitou-se a formular inferências a partir da existência de autenticação eletrônica e do lapso temporal havido até a formalização do boletim e das contestações, o que se revela insuficiente para excluir ou atenuar a responsabilidade objetiva do fornecedor.

No tocante aos danos materiais, igualmente não há espaço para a reforma pretendida. A sentença adotou solução tecnicamente adequada ao declarar a inexistência dos débitos oriundos dos empréstimos fraudulentos e condenar o banco à restituição simples dos valores efetivamente subtraídos do saldo da autora, evitando duplicidade reparatória. Também não prospera a alegação recursal de que o valor de R$ 1.346,00 deveria ser abatido da condenação, pois os autos não contêm prova inequívoca de que essa quantia tenha sido efetivamente paga à autora. Há, quando muito, notícia de oferta administrativa parcial, o que não se confunde com crédito realizado ou ressarcimento comprovado

Quanto ao dano moral, tenho por configurada a lesão extrapatrimonial indenizável. Não se está diante de mero dissabor cotidiano. A autora, pessoa idosa e beneficiária de assistência social, foi surpreendida com a contratação fraudulenta de empréstimos em seu nome, teve sua conta rapidamente esvaziada por operações eletrônicas que não reconhece e suportou, ainda, a repercussão negativa decorrente da formação de débito e da inscrição restritiva vinculada ao montante de R$ 4.223,32. Em situações dessa natureza, especialmente quando há negativação indevida, a jurisprudência do STJ reconhece a configuração do dano moral in re ipsa, ressalvada a hipótese de legítima inscrição preexistente, circunstância não demonstrada no caso concreto. O valor fixado na origem, de R$ 1.000,00, mostra-se moderado, proporcional e até comedido diante da gravidade dos fatos, razão pela qual não se vislumbra excesso a justificar redução.

No que concerne aos consectários legais, tampouco identifico razão para reforma. A sentença já vedou expressamente a cumulação indevida de índices, adotando a taxa SELIC nos períodos em que reputou cabível sua incidência exclusiva, de modo que a insurgência do apelante, neste ponto, não evidencia efetivo desacerto apto a alterar o decisum. Não havendo demonstração de prejuízo jurídico concreto e sendo preservada a coerência interna dos critérios fixados, impõe-se a manutenção do julgado também nesse capítulo.

Em arremate, o que se extrai do caderno processual é que a autora logrou demonstrar o furto do aparelho celular, a ocorrência de operações atípicas, a contratação de empréstimos não reconhecidos, a subsequente dispersão do numerário e a repercussão patrimonial e creditícia do evento; por sua vez, o banco, embora tenha juntado logs, laudo e relatórios do sistema, não produziu prova robusta bastante para afastar a anormalidade das operações nem para demonstrar culpa exclusiva ou concorrente da consumidora. Em tal cenário, a manutenção da sentença não apenas se mostra juridicamente possível, como se revela a solução mais consentânea com o sistema protetivo do consumidor e com a jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça.

Por todo o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível e a ele
nego provimento
, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, mantida a reversão em favor do FADEPES, observados os critérios e limites legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)